Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSPORTE DE BAGAGEM E ITEM PESSOAL. DESPACHO OBRIGATÓRIO E GRATUITO. ITENS DE TERCERIO E EXCESSO DE PESO. COBRANÇA DE TAXA. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO CLARA. DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega ausência de vício no serviço, tendo em vista que regulação da ANTT autoriza a cobrança para transporte de encomendas. Acrescenta que a cadeira de rodas que a recorrida pretendia transportar sem custo era pertencente a terceiro, logo, sujeita à taxação. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63130920) e com preparo regular (ID 63130921 a 63130924). Sem contrarrazões (ID 63130928).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso dos autos, resta incontroversa a negativa da recorrente em transportar gratuitamente a cadeira de rodas de terceiro que a recorrida pretendia despachar.
6. Conforme exposto na sentença, a ANTT possui norma regulamentando o transporte de bagagens e encomendas nos ônibus utilizados nos serviços de transporte interestadual e internacional de passageiros.
7. Nos termos do art. 155, § 6o, da Resolução 6.033/2023, a transportadora poderá estabelecer itens que não transportará como bagagem, desde que haja informação prévia à aquisição do serviço nos seus pontos de venda e no Guia de Orientação aos Passageiros. Com efeito, no caso em análise, não restou comprovado que a recorrente demonstrou de forma clara e prévia à consumidora acerca do contrato de transporte de encomendas, caracterizando vício de informação (artigo 6o, III, do CDC).
8. Todavia, o defeito de informação, por si só, não é capaz de atingir a esfera íntima do consumidor e gerar danos morais. Além disso, não há nada nos autos que indique que o preposto tenha agido de forma rude ou grosseira com a recorrida, mas apenas se negou a despachar a encomenda sem o pagamento da taxa, não tendo a recorrida se desincumbido de demonstrar a alegada humilhação sofrida (art. 371, I, do CPC), já que apenas a negativa não pode ser considerada situação vexatória. Necessária, portanto, a modificação da sentença para afastar a condenação imposta.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.